Tribunal: TJMT
Processo: 1052928-85.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052928-85.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional, Anulação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ASNAN DE ARAUJO SOUZA - CPF: 876.770.752-15 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1052928-85.2024.8.11.0001.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

RECORRENTE:
ASNAN DE ARAÚJO SOUZA.

RECORRIDO:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO:
12 A 14/8/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR ESTADUAL. PRORROGAÇÃO ALÉM DO PRAZO LEGAL. NULIDADE DO CONTRATO. FGTS DEVIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando ao pagamento de férias e terço constitucional, e improcedente quanto ao pagamento do FGTS.

O recorrente sustenta que o contrato, mantido por mais de 24 meses, desvirtuou a contratação temporária, fazendo jus ao FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a prorrogação da contratação temporária, além do limite legal de 24 meses, acarreta a nulidade do contrato e o consequente direito ao depósito do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, art. 37, IX, admite contratação temporária apenas para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, devendo respeitar os limites fixados em lei.

A Lei Complementar Estadual nº 600/2017 estabelece prazo máximo de 12 meses para contratação de professor temporário, prorrogável uma única vez por igual período, totalizando 24 meses.

O contrato do recorrente perdurou por 50 meses, superando o limite legal e configurando nulidade, nos termos do art. 37, § 2º, da CF/1988.

O art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 garante o depósito do FGTS ao trabalhador cujo contrato seja declarado nulo, desde que mantido o direito ao salário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A prorrogação da contratação temporária além do prazo máximo previsto em lei acarreta a nulidade do contrato, nos termos do art. 37, § 2º, da CF/1988.

2. Declarada a nulidade, é devido o depósito do FGTS conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, incisos II e IX, § 2º; LC/MT nº 600/2017, arts. 2º, IV, e 11, II e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei nº 9.099/1995, art. 55,
caput
.

Jurisprudência relevante citada: não consta.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática prolatada no ID 298514894, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado a pagar férias e o terço sobre os 45 dias de férias, não pagos ao demandante, relativo ao período de fevereiro/2020 a fevereiro/2024, período efetivamente laborado, e improcedente quanto ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) pleiteado.

O Juízo singular consignou, ainda, que os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, a partir da data que deveriam ter sido adimplidos até 30/11/2021 e, a partir de 1º/12/2021, pela Taxa Referencial do Sistema de Liquidação e Custódia - Selic (índice único para juros e correção), respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Por fim, extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais,
o reclamante alega que foi contratado entre os anos de 2020 e 2024, período que ultrapassa os 24 meses, restando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária, fazendo jus ao pagamento do FGTS pleiteado.

Ao final, requer o provimento do recurso e, por consequência, o pagamento do FGTS, no percentual de 8%, referente aos anos de 2020 a 2024.

O reclamado apresentou suas contrarrazões (ID 298514903), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que o cerne recursal versa sobre a nulidade dos contratos celebrados entre as partes e a consequente condenação do reclamado ao pagamento do FGTS pleiteado.

Compulsando os autos, verifica-se que o reclamante apresentou suas fichas financeiras relativas aos anos de 2020 a 2024 (IDs 298513931/298513949 e 298514850/298514855), demonstrando que laborou, como professor temporário, junto ao Estado de Mato Grosso, nos períodos de fevereiro 2021 a julho de 2024,
totalizando 50 (cinquenta) meses
.

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988), no seu artigo 37, inciso IX, dispõe sobre a possibilidade de contração em caráter temporário de servidor com o fim de suprir
“a necessidade temporária de excepcional interesse público”
, excepcionando a regra geral da exigência de concurso público para o ingresso no serviço público (inciso II do mesmo artigo).
A saber:

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
.

(...)

§ 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei
.
(grifei)

Conforme se extrai das fichas financeiras, o prazo máximo de 24 meses, previsto na legislação vigente à época da primeira contratação, não foi observado, fazendo jus o reclamante ao FGTS pelos períodos mencionados, diante da nulidade dos contratos.

A Lei Complementar Estadual nº 600/2017,
vigente à época
, dispunha que as contratações temporárias observariam o prazo máximo de 12 (doze) meses, admitindo-se prorrogação, por igual período, vejamos:

Art. 2º Considera-se
necessidade temporária
de excepcional interesse público:

(...)

IV -
admissão de profissional da educação básica
, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(Nova redação dada pela LC nº 719/2022)

(...)

b)
Secretaria de Estado de Educação - SEDUC
.

(Nova redação dada pela LC nº 719/2022).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o
prazo máximo
de:

(...)

II -
12 (doze) meses
, nas hipóteses previstas nos incisos II,
IV
, V, VI e VIII
do art. 2º
; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar; (redação original)

(...)

§ 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem
prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (redação original)
(grifei).

Nesse passo, o artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990 dispõe: “
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

Assim, com fundamento na documentação constante dos autos, assiste razão ao recorrente quanto ao pagamento do FGTS.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para declarar nulos os contratos celebrados entre as partes, no período de fevereiro de 2020 a julho de 2024 e, por consequência, condenar o reclamado ao pagamento do FGTS relativo ao período mencionado, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025